Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-59.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001963-59.2016.8.11.0015
RECORRENTE: BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA.
RECORRIDA: ALLIANZ SEGUROS S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 35260450) interposto por BRESSAN, LAMONATTO & CIA LTDA. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 23298466):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS – CONTRATO DE SEGURO – FURTO DE VEÍCULOS NO PÁTIO DA CONCESSIONÁRIA SEGURADA – CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – INOBSERVÂNCIA DAS MEDIDAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SISTEMA DE MONITORAMENTO 24 HORAS DO LOCAL SEGURADO NÃO INSTALADO – PERDA DO DIREITO AO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. “Constatada a inobservância das medidas de gerenciamento de risco pactuadas com o consequente agravamento voluntário do risco, não há falar em isenção de responsabilidade da segurada” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1407737/SC - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - julgado em 16/08/2018 - DJe 21/08/2018)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 0001963-59.2016.8.11.0015, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 05/11/2019).
Opostos Embargos de Declaração (id 24848958), estes foram rejeitados no acórdão de id 31897987.
A Recorrente alega violação aos artigos 421 e 757 do Código Civil, do Código de Processo Civil, e 47 Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a negativa de cobertura por parte da recorrida seguida pela Justiça Mato-grossense, reside no entendimento de que a recorrente teria descumprido o contrato, posto que este, previa como forma de gerenciamento de riscos a contratação de ‘central de monitoramento ou central de vídeo-monitoramento 24 horas’.” (id 35260450 - p. 5)
Assevera que “(...) não há na apólice de seguro, elementos claros e capazes de demonstrar que a recorrente foi cientificada de que seria necessário que uma ou várias pessoas ficasse m olhando as imagens coletadas 24h por dia, com os olhos esbugalhados na frente do monitor de CFTV”. (id 35260450 - p. 17)
Suscita afronta aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do CPC, “(...) diante da contradição e do erro de premissa, instalado pelo juízo ‘a quo’, essa consistente na instauração de um conflito entre as proposições do r. acórdão, com conclusão decisória sem correspondência entre os pilares de sustentação do julgamento e a verdade patente dos autos, o que implica no primeiro caso, no conhecimento e provimento do RESP, para reformar o acórdão e julgar procedente a ação, e não segundo, a reformar do acórdão, para determinar a baixa dos autos, para o devido enfrentamento entre os pilares de sustentação do acórdão recorrido e a verdade patente dos autos”. (id 35260450 - p. 23 e 24)
Recurso tempestivo (id 35593964).
Contrarrazões no id 38458492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do CPC, a Recorrente alega, de forma genérica e não fundamentada, que o órgão fracionário deste Tribunal teria incorrido em contradição e erro de premissa, consistente na instauração de um conflito entre as proposições do r. acórdão, com conclusão decisória sem correspondência entre os pilares de sustentação do julgamento e a verdade patente dos autos.
No entanto, diga-se, de início, que na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
Nesse contexto, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, e 1.022, do CPC, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a suposta contradição e ou erro de premissa, apenas alegando genericamente que a decisão não corresponde à verdade dos autos, o que além de caracterizar deficiência de fundamentação, impondo a aplicação da Súmula 284/STF, demonstra, igualmente, a pretensão de rediscussão do mérito do aresto, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...)
7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Ademais, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação à controvérsia acerca do não cumprimento da cláusula contratual que prevê o gerenciamento de risco, como se observa da transcrição abaixo:
“A embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal, mesmo porque o voto condutor do acórdão expressamente consignou os motivos pelos quais a sentença estava sendo mantida:
‘A prova documental e oral produzida nos autos demonstra que, embora a parte autora/apelada mantivesse sistema de “alarme e de comunicação e prestação de serviços de capacitação de informações’ no local do sinistro, contratado junto à empresa Inviolável Sinop Ltda., referido sistema não previa o monitoramento 24 horas, mas apenas a utilização de método de backup das gravações realizadas, que ficavam armazenadas na empresa para posterior consulta.
Ao contrário do que alega a apelante, a exigência do monitoramento 24 horas não se trata de interpretação extensiva das cláusulas da apólice de seguro contratada, mas de previsão expressa constante do contrato.
Com efeito, consta da cláusula 6a do Texto Complementar da apólice de seguro contratada pela apelante que a segurada deve manter vigilância 24 horas no local, ou sistema de monitoramento remoto 24 horas, sob pena de perda de direito ao recebimento da indenização contratada, sendo que a cláusula de gerenciamento de risco em questão expressamente estabelece, inclusive, que caso a concessionária/Segurada precisasse desligar o sistema de monitoramento para manutenção, deveria avisar a Seguradora para que esta providenciasse um veículo de escolta para permanecer no local enquanto estivesse sendo realizado o reparo, o que evidencia que não bastava a existência de sistema de monitoramento remoto com utilização do método de backups e armazenamento das gravações.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Eis o teor da cláusula (cf. fls. 178):
Assim, considerando que a autora/apelante não observou as medidas de gerenciamento de risco contratadas, contribuindo para o agravamento do risco, correta a exclusão do direito à indenização securitária”. (id 31897989 - p. 1)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação violação aos artigos 421 e 757 do Código Civil, do Código de Processo Civil, e 47 Código de Defesa do Consumidor, além de divergência jurisprudencial, está amparada na assertiva de que “a negativa de cobertura por parte da recorrida seguida pela Justiça Mato-grossense, reside no entendimento de que a recorrente teria descumprido o contrato, posto que este, previa como forma de gerenciamento de riscos a contratação de ‘central de monitoramento ou central de vídeo-monitoramento 24 horas’.” (id 35260450 - p. 5)
Assevera que “(...) não há na apólice de seguro, elementos claros e capazes de demonstrar que a recorrente foi cientificada de que seria necessário que uma ou várias pessoas ficasse m olhando as imagens coletadas 24h por dia, com os olhos esbugalhados na frente do monitor de CFTV”. (id 35260450 - p. 17)
No entanto, constou do aresto ora impugnado que “ao contrário do que alega a apelante, a exigência do monitoramento 24 horas não se trata de interpretação extensiva das cláusulas da apólice de seguro contratada, mas de previsão expressa constante do contrato. Com efeito, consta da cláusula 6a do Texto Complementar da apólice de seguro contratada pela apelante que a segurada deve manter vigilância 24 horas no local, ou sistema de monitoramento remoto 24 horas, sob pena de perda de direito ao recebimento da indenização contratada, sendo que a cláusula de gerenciamento de risco em questão expressamente estabelece, inclusive, que caso a concessionária/Segurada precisasse desligar o sistema de monitoramento para manutenção, deveria avisar a Seguradora para que esta providenciasse um veículo de escolta para permanecer no local enquanto estivesse sendo realizado o reparo, o que evidencia que não bastava a existência de sistema de monitoramento remoto com utilização do método de backups e armazenamento das gravações”. (id 23298466 - p. 4)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO. DESCUMPRIMENTO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
2. O Tribunal de origem, com base na prova documental trazida aos autos, julgou improcedente o pedido de indenização securitária, em razão da ocorrência de roubo de carga transportada, pois a empresa segurada não cumpriu as exigências de gerenciamento do risco estabelecido no contrato de seguro.
3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria análise de cláusulas contratuais e revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1370742/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII